Tribunal: TJPA
Processo: 0049247-36.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049247-36.2012.8.14.0301

APELANTE: ROSANGELA CHAGAS DE BRITO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3.
No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois foi devidamente explanado no Acórdão recorrido que
a alegação do Município de Belém de que o acidente teria ocorrido por responsabilidade exclusiva da autora, e consequentemente a inexistência de nexo causal entre a conduta do município e o evento danoso, não encontra sustentação junto as provas dos autos e que somente seria possível ao menos cogitar de culpa exclusiva da requerente se de fato houvesse no local do acidente sinalização ou alerta de perigo em razão do desnível existente entre a calçada e o asfalto, o que em momento algum ficou demonstrado pela edilidade.

4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
(Num. 11166163 - Pág. 1), em face do Acórdão de Num. Num. 10505511 - Pág. 01/04, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, no sentido de fixar a indenização por danos morais em R$15.000,00 (quinze mil reais) e os danos materiais nos termos pleiteados na exordial, acrescidos de juros de mora incidentes desde o evento danoso, conforme Súmula 54/STJ, e correção monetária deste arbitramento, consoante Súmula 362/STJ.

Alega o recorrente que não foram analisadas questões jurídicas relevantes suscitadas pelo Município de Belém e que representam razões idôneas para alteração de seu conteúdo, qual seja, o fato da embagada ter declarado que caminhava às margens da Avenida 16 de Novembro, quando escorregou e fraturou sua perna, ficando clara a responsabilidade da recorrente pelo acidente em questão.

Aduz que decisão ora embargada também deixou de observar que a Embargada também confessou que atravessou a rua fora da faixa de pedestres, fato esse também confirmado pelos depoimentos testemunhais prestados aos autos.

Sustenta ainda que houve omissão acerca do termo inicial da contagem dos juros, cuja fluência deve se dar a partir da data do arbitramento definitivo.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração de maneira que sejam sanadas as omissões contidas no Acórdão ora recorrido.

Contrarrazões de Num. 11338713 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0049247-36.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

EMBARGADO: ROSANGELA CHAGAS DE BRITO

RELATORA: DESA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3.
No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois foi devidamente explanado no Acórdão recorrido que
a alegação do Município de Belém de que o acidente teria ocorrido por responsabilidade exclusiva da autora, e consequentemente a inexistência de nexo causal entre a conduta do município e o evento danoso, não encontra sustentação junto as provas dos autos e que somente seria possível ao menos cogitar de culpa exclusiva da requerente se de fato houvesse no local do acidente sinalização ou alerta de perigo em razão do desnível existente entre a calçada e o asfalto, o que em momento algum ficou demonstrado pela edilidade.

4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
(Num. 11166163 - Pág. 1), em face do Acórdão de Num. Num. 10505511 - Pág. 01/04, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, no sentido de fixar a indenização por danos morais em R$15.000,00 (quinze mil reais) e os danos materiais nos termos pleiteados na exordial, acrescidos de juros de mora incidentes desde o evento danoso, conforme Súmula 54/STJ, e correção monetária deste arbitramento, consoante Súmula 362/STJ.

Alega o recorrente que não foram analisadas questões jurídicas relevantes suscitadas pelo Município de Belém e que representam razões idôneas para alteração de seu conteúdo, qual seja, o fato da embagada ter declarado que caminhava às margens da Avenida 16 de Novembro, quando escorregou e fraturou sua perna, ficando clara a responsabilidade da recorrente pelo acidente em questão.

Aduz que decisão ora embargada também deixou de observar que a Embargada também confessou que atravessou a rua fora da faixa de pedestres, fato esse também confirmado pelos depoimentos testemunhais prestados aos autos.

Sustenta ainda que houve omissão acerca do termo inicial da contagem dos juros, cuja fluência deve se dar a partir da data do arbitramento definitivo.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração de maneira que sejam sanadas as omissões contidas no Acórdão ora recorrido.

Contrarrazões de Num. 11338713 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que
não merecem ser acolhidos,
pois inexiste no Acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na decisão recorrida. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois foi devidamente explanado no Acórdão recorrido que
a alegação do Município de Belém de que o acidente teria ocorrido por responsabilidade exclusiva da autora, e consequentemente a inexistência de nexo causal entre a conduta do município e o evento danoso, não encontra sustentação junto as provas dos autos e que somente seria possível ao menos cogitar de culpa exclusiva da requerente se de fato houvesse no local do acidente sinalização ou alerta de perigo em razão do desnível existente entre a calçada e o asfalto, o que em momento algum ficou demonstrado pela edilidade.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o Acórdão recorrido.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/10/2023